Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-70.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700318-70.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDO DO AMARAL APELADO: BANCO GERADOR S.A D E S P A C H O Manisfeste-se, o autor, querendo, acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões pelo réu. Prazo: 05 (cinco) dias. P.I. Brasília, 17 de dezembro de 2019 14:55:32. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador